Tribunal: STF
Processo: ARE 1383283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a eficácia do revólver e das munições apreendidas. Policiais militares confirmaram que encontraram drogas na casa e no veículo pertencentes ao apelante e que a testemunha José Anderson indicou local em que apelante escondera a arma, onde foi encontrada, o que foi confirmado pela aludida testemunha. Vítima Eluana, ex-namorada do réu, confirmou na fase policial que o acusado possuía uma arma de fogo. Acusado, silente na fase policial, negou em juízo o porte da arma de fogo e das munições, alegando ter sido acusado injustamente. Negativa judicial que, além de vaga e pueril, restou isolada nos autos.



    AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Vítima confirmou, nas duas oportunidades em que ouvida, as ameaças praticadas pelo réu, seu ex-namorado, consistentes em disparo de arma de fogo em direção à sua residência e em promessa de morte. Policiais militares acionados, surpreenderam o apelante na posse de um revólver,escondido próximo ao local onde ele parou seu veículo. Negativa judicial do réu isolada nos autos. Palavra da vítima que se reveste de seguro valor probante.



    PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA.CONDENAÇÃO MANTIDA. Laudo definitivo atestou a ilicitude das substâncias apreendidas, cocaína e maconha. Policiais militares, acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, apreenderam drogas no carro e na residência do réu, oportunidade em que ele admitiu a propriedade dos entorpecentes,apresentando-se como usuário, o que foi confirmado por testemunha civil. Acusado, optando pelo silêncio na delegacia, negou em juízo a posse das porções de droga apreendidas. Negativa que sucumbiu à robusta prova produzida pela Acusação.



    PENAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E AMEAÇA. Bases fixadas no mínimo legal e, a seguir, tornadas definitivas, porque reputadas ausentes circunstâncias modificadoras, não obstante a incidência, no crime de ameaça, da agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP, com o que o réu foi até beneficiado. Penas mantidas.



    PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. Ante a primariedade do acusado, afigurou-se correta aaplicação da pena restritiva de direitos, consistente em advertência sobre os efeitos das drogas. Pena mantida.



    BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A quantidade da pena corporal aplicada, superior a dois anos, e o cometimento de crime com grave ameaça a pessoa impedem, respectivamente, a concessão do sursis penal e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mostrando-se acertado, pois, o indeferimento de tais benesses, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento das penas corporais.



    EFEITO EXTRAPENAL. PERDIMENTO DE BENS E VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEMILÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. CONFISCOAFASTADO. A falta de comprovação, pelo Parquet, da origem ilícita do dinheiro apreendido no interior da residência do réu que, apesar de referido pelos policiais militares na fase policial, e ratificado em juízo pelo policial Junio, sequer consta do boletim de ocorrência e dos autos de exibição e apreensão juntados aos autos , aliada à falta de fundamentação da respeitável sentença quanto ao confisco dos valores (R$ 1.515,05), conduzem ao afastamento do perdimento da quantia em espécie apreendida. Apelo defensivo provido para esse fim. 



    Recurso defensivo provido em parte, para afastar o perdimento do dinheiro apreendido no interior da residência de Edicarlos (R$ 1.515,05), devendo eventual pedido de restituição ser deduzido em primeiro grau, por quem de direito."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao crime de ameaça, a vítima ofertou representação no prazo legal (fl. 7).



    Foram juntados a este feito: auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/ 2), boletins de ocorrência (fls. 11/ 17), autos de exibição e apreensão (fls. 18/ 22), laudo de constatação provisória (fls. 44/ 47), exame químico toxicológico, que resultou positivo para tetrahidrocanabinol e para cocaína (fls. 157/ 159), e laudo pericial atinente à arma de fogo e às munições apreendidas, quando, então, constataram-se a eficácia do artefato e das munições para efetuar disparos, e a supressão no revólver examinado (fls. 170/ 172).



    A autoria dos delitos irrogados também emana inequívoca dos autos.



    (...)



    Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.



    Como visto, a materialidade e autoria restaram bem demonstradas nos autos.



    Com efeito, o laudo pericial atestou a eficácia do revólver e das munições apreendidas. E os policiais militares Rodrigo e Junio confirmaram que, depois de abordarem o réu e a testemunha José Anderson, esta revelou que eles estavam na posse de um revólver, que fora escondido pelo réu numa moita próxima ao local da abordagem, ocasião em que localizaram e apreenderam referido artefato.



    (...)



    Nesse cenário, a negativa judicial do réu silente na fase policial, negou em juízo o porte da arma de fogo e das munições, alegando ter sido acusado injustamente , além de vaga e pueril, restou isolada nos autos, sucumbindo, pois, à robusta prova produzida pela Acusação.



    (...)



    Ameaça no âmbito doméstico e familiar art. 147, caput, do Código Penal, c.c. os artigo 5º, inciso III, e 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/06.



    A materialidade e autoria do crime em questão, do mesmo modo, foram comprovadas nos autos.



    (...)



    O acusado, como já mencionado, permaneceu silente na fase policial e, em solo judicial, negou as ameaças de morte contra a vítima, alegando desconhecer o motivo da injusta acusação que lhe pesa. No contexto dos autos, contudo, denota-se que a negativa judicial restou isolada nos autos.



    (...)



    Porte de droga para consumo pessoal art. artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Como visto alhures, o laudo definitivo atestou a ilicitude das substâncias apreendidas, cocaína e maconha, de uso e comercialização proscritos no país.



    E os policiais militares Junior e Rodrigo esclareceram que, depois de acionados para atender uma ocorrência de ameaça praticada no âmbito doméstico e familiar, iniciaram as diligências e apreenderam drogas no carro e na residência do réu, oportunidade em que ele admitiu a propriedade dos entorpecentes, apresentando-se como usuário. Em sintonia com o relato dos agentes estatais, a testemunha José Anderson confirmou, na polícia, que os policiais apreenderam entorpecentes no interior do carro do réu e também na residência dele.



    Nesse cenário, não se exige esforço para concluir que a negativa judicial do réu quanto à posse das drogas apreendidas sucumbiu à robusta prova produzida pela Acusação.



    Assim, diante do robusto e coeso conjunto probatório coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção da condenação do réu Edicarlos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei nº 10.826/ 03, art. 16, parágrafo único, IC), de ameaça praticada no âmbito doméstico e familiar (CP, art. 147, caput, c.c. os arts. 5º, III, e 7º, II, ambos da Lei nº 11.340/ 06), e de porte de droga para consumo pessoal (Lei nº 11.343/ 06, art. 28, caput), não havendo que se falar em insuficiência probatória.



    (...)



    Quanto ao crime de ameaça e àquele previsto no Estatuto do Desarmamento, as penas bases foram corretamente fixadas no mínimo legal, 1 (um) mês de detenção para o primeiro delito e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos para o último, ante as circunstâncias judiciais favoráveis do réu (CP, art. 59, caput).



    Na segunda e terceira etapas, porque reputadas ausentes circunstâncias modificadoras, as penas consolidaram-se nos referidos patamares, não obstante a incidência, no crime de ameaça, da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, já que, como demonstrado à saciedade, referido delito fora praticado em decorrência de anterior relação íntima de afeto (Lei nº 11.340/ 06, art. 5º, III), de sorte que o réu foi beneficiado pelo não reconhecimento da agravante em questão.



    No que tange à infração penal de porte de droga para consumo pessoal, ante a primariedade do acusado (fls. 165/ 167),afigurou-se correta a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos das drogas (Lei nº 11.343/ 06, art. 28, I), que, portanto, fica mantida.



    Benesses legais e regime prisional.



    A quantidade da pena corporal aplicada,superior a dois anos, e o cometimento de crime com grave ameaça a pessoa impedem, respectivamente, a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput) e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), mostrando-se acertado, pois, o indeferimento de tais benesses na origem, bem como a fixação do regime aberto para o cumprimento das penas corporais (CP, art. 33, § 2º)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente